Tribunal: STF
Processo: ARE 1528979
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (eDOC 297).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7°, XXXIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que "restou incontroversa a prestação de trabalho enquanto menor de parte da suplicante – este labor, mesmo que não determinante para a manutenção da atividade de agricultura familiar, ainda assim foi prestado e por evidente teve imenso custo pessoal para a recorrente – de forma que – não reconhecê-lo por ignobilmente considerá-lo sem valor É INADMISSÍVEL DESRESPEITO DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES" (eDOC 304, p. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por reputar que a ofensa constitucional é meramente reflexa e com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOCs 147 e 343).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos e assim asseverou (eDOC 296, p. 2):



    “(...) Em sendo assim, entendo que a sentença merece ser mantida, por seus próprios fundamentos: 



    Tecidas tais considerações, observo que pretende a parte autora a averbação judicial do período de 10/06/1978 a 28/02/1994. 



    Para efetuar a comprovação do labor rural, juntou os seguintes documentos:



    (...)



    Desse modo, o trabalho rural antes dos 12 anos não é presumido, devendo existir prova consistente de que o labor não era meramente circunstancial. 



    No caso, não há elementos que permitam concluir que a colaboração da parte requerente, desde os 10 anos de idade, impactava na subsistência da família, tendo em vista especialmente se tratar de uma criança em idade escolar. De se salientar que a prova oral não se revelaria suficiente a impor solução diversa. 



    Em relação ao período de 23/06/1989 a 28/02/1994, verifico que a autora contraiu matrimônio, momento a partir do qual presume-se que constituiu novo núcleo familiar, não havendo nos autos documentos em nome próprio ou de seu cônjuge para o referido período. 



    Isso porque não foi apresentado início de prova material contemporâneo à alegada prestação do trabalho rural, conforme exige o §3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91, a saber: (...)” (g.n.)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo  a quo, acerca da contagem de tempo de serviço rural, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO PELO TCU. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A CONCESSÃO E A REAPRECIAÇÃO. AFASTAMENTO DO CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao obstar a admissibilidade de recurso extraordinário, invocou o óbice da Súmula 279/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a admissão de recurso extraordinário no qual impugnado acórdão que, baseado no exame de fatos e provas, aquiesceu, a despeito de não consumada a decadência para revisão do ato de concessão da aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União, com a manutenção do cômputo de tempo de serviço rural em obediência ao princípio da segurança jurídica, considerado o lapso temporal decorrido entre a concessão da inativação e sua reapreciação pela Corte de Contas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária." (RE 1477411 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.03.2025).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E À LEI 8.213/1991. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO CAMPESINO PARA FINS DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – A decisão não ingressa no campo da função legislativa, portanto não há ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2° da CF/1988). IV – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou. V – Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1279573 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.10.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente